Tribunal: STJ
Processo: 1019230-02.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881397 - MT (2025/0086589-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4.Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f68f466b-060c-47c8-a90a-80516f66b799

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881397 - MT (2025/0086589-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4.Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A em
face de decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial por ele intentado e negar-lhe provimento.
Em suas razões, alega que (i) ficou caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional e (iii) não é necessário o reexame de fatos e provas e a análise de
cláusulas contratuais.
É o breve relatório.
VOTO
A decisão impugnada conheceu parcialmente do recurso especial e
negou-lhe provimento em razão da inocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e da incidência dos óbices das Súmula 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48402605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:53
Código de Controle do Documento: 6f81d24a-df85-41be-92fc-b13f6b0e9a49

- Da negativa de prestação jurisdicional
Conforme apontado na decisão agravada, a leitura do acórdão proferido
pelo TJMT revela que a matéria devolvida a exame (interesse de agir, julgamento
, possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios, inépcia da
extra petita
inicial, critério e valor da remuneração e termo de quitação) foi enfrentada
expressamente e solucionada de acordo com a convicção dos desembargadores,
sem qualquer omissão apta a macular o resultado do julgamento.
O julgador, como é cediço, não está obrigado a examinar, como se
respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas
partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do
pronunciamento judicial, que sejam enfrentados todos os aspectos essenciais à
resolução da demanda, circunstância plenamente verificada na espécie.
Diante disso, no particular, não ficou configurada a negativa de
prestação jurisdicional.

- Do reexame de fatos e provas
De acordo com o que ficou consignado na decisão impugnada, a
alteração das conclusões do TJMT acerca da existência de prova da contratação,
da ocorrência de rompimento unilateral por parte do agravante e do cabimento da
fixação de remuneração pelos serviços prestados pelo agravado encontra óbice
nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois exigiria reexame de premissas fático-
probatórias subjacentes à demanda e a interpretação do conteúdo das cláusulas
contratuais.

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48402605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:53
Código de Controle do Documento: 6f81d24a-df85-41be-92fc-b13f6b0e9a49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.397 / MT
Número Registro: 2025/0086589-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10192300220238110041
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
Documento eletrônico VDA49657208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:58
Código de Controle do Documento: 97f3a060-9889-4165-9aba-2cb4865a0ad8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:58
Código de Controle do Documento: 97f3a060-9889-4165-9aba-2cb4865a0ad8